Tribunal: STF
Processo: Ext 1121
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-04
Data de publicação: 2008-09-04

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO - PRISÃO CAUTELAR - PRESSUPOSTO
   INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO
   PASSIVA - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A
   REVOGAÇÃO DESSA MEDIDA CONSTRITIVA DA LIBERDADE DO EXTRADITANDO -
   LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS
   EXTRADICIONAIS - RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO, DO ART. 84,
   PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.815/80 - INAPLICABILIDADE, POR
   INSUBSISTENTE, DA SÚMULA 02/STF - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
A PRISÃO CAUTELAR É PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO
   REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA.
- A
   prisão do súdito estrangeiro constitui pressuposto indispensável
   ao regular processamento da ação de extradição passiva, sendo-lhe
   inaplicáveis, para efeito de sua válida decretação, os
   pressupostos e os fundamentos referidos no art. 312 do Código de
   Processo Penal.
- A privação cautelar da liberdade individual
   do extraditando deve perdurar até o julgamento final, pelo
   Supremo Tribunal Federal, do pedido de extradição, vedada, em
   regra, a adoção de meios alternativos que a substituam, como a
   prisão domiciliar, a prisão-albergue ou a liberdade vigiada (Lei
   nº 6.815/80, art. 84, parágrafo único). Precedentes. Inocorrência,
   na espécie, de situação excepcional apta a justificar a
   revogação da prisão cautelar do extraditando.
LEGITIMIDADE
   CONSTITUCIONAL DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS EXTRADICIONAIS.
-
   A prisão cautelar, para efeitos extradicionais, reveste-se de
   plena legitimidade constitucional. A norma legal que prevê essa
   medida cautelar de ordem pessoal (Lei nº 6.815/80, art. 82) foi
   recebida pela vigente Constituição da República.
   Precedentes.
INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA 02/STF.
- O
   enunciado inscrito na Súmula 02/STF já não mais prevalece em
   nosso sistema de direito positivo, desde a revogação, pelo DL  nº
   941/69 (art. 95, § 1º), do art. 9º do Decreto-             -lei
   nº 394/38, sob cuja égide foi editada a formulação sumular em
   questão. Doutrina. Precedentes.